Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. TUTELA. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICÁVEL. DISTINÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a proteção conferida pela teoria do superendividamento, prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da fonte de pagamento do empréstimo - conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
2. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois provavelmente auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Descabe a aplicação por analogia da limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.